Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740508-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA EMBARGADO: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS D E S P A C H O A parte agravada apresentou pedido de reconsideração (ID 48410878) da decisão que não conheceu dos documentos juntados por ela no recurso como provas novas (ID 46862195). Verifica-se, portanto, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, proceda a Secretaria às anotações pertinentes e, após, intime-se a parte adversa para, querendo, responder o recurso (art. 1.021, § 2o, Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador